Tribunal: TJES
Processo: 0000735-03.2020.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desclassificação; Feminicídio
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000735-03.2020.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MICHEL BRUNO OLIVEIRA SCHEK e outros (5)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000735-03.2020.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MICHEL BRUNO OLIVEIRA SCHEK, MAYCON WILLIAM SCHEK DE OLIVEIRA, WILLIAM PRATTI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 1. PRONÚNCIA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA (ART. 413, CPP). 2. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DO INQUÉRITO CORROBORADOS EM JUÍZO (ART. 155, CPP). 3. MANUTENÇÃO DE QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. 4. CRIME CONEXO DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. 5. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE PREJUDICADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão que pronunciou os acusados pela prática de homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e ocultação de cadáver. A acusação narra execução decorrente de punição interna de grupo criminoso ("derrame" de entorpecentes), em que a vítima foi atraída a local de venda de drogas, alvejada e transportada em porta-malas para local ermo, onde o óbito foi confirmado com novos disparos. As defesas pleiteiam a absolvição sumária ou impronúncia por ausência de provas, o decote das qualificadoras, a exclusão do crime conexo e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Definir se existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para manter a submissão dos réus ao Tribunal do Júri; (II) estabelecer se a pronúncia fundamentada em elementos colhidos no inquérito policial, quando corroborados por testemunho judicial, viola o art. 155 do CPP; (III) verificar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa são manifestamente improcedentes; (IV) analisar a existência de indícios do crime de ocultação de cadáver; (V) verificar a subsistência do interesse recursal quanto ao direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pronúncia exige apenas o convencimento da materialidade e indícios de autoria, operando-se o princípio in dubio pro societate nesta fase processual.

4.
O depoimento judicial de agente público que detalha a linha investigativa e aponta a participação dos réus na hierarquia do tráfico constitui prova judicializada suficiente para lastrear a admissibilidade da acusação.

5.
A vedação do art. 155 do CPP aplica-se à condenação definitiva, não impedindo que a pronúncia utilize elementos informativos do inquérito quando estes encontram ressonância na prova produzida sob contraditório.

6.
A "lei do silêncio" e o temor de testemunhas em áreas de conflito justificam a valoração de relatos extrajudiciais que, somados aos demais indícios, apontam para a autoria delitiva.

7.
As qualificadoras do motivo torpe (disciplina do tráfico) e do recurso que dificultou a defesa (vítima atraída e em inferioridade numérica) possuem lastro probatório mínimo, devendo sua exclusão ser reservada ao Conselho de Sentença.

8.
O transporte da vítima no porta-malas de um veículo para local isolado configura indício suficiente da intenção de ocultar o cadáver e retardar a elucidação do crime.

9.
O pedido de recorrer em liberdade resta prejudicado quando os réus já se encontram soltos e inexistem fatos novos que justifiquem a custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia constitui juízo de prelibação e admite a utilização de elementos informativos do inquérito desde que corroborados por indícios colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

2. Na fase de pronúncia, o decote de qualificadoras e de crimes conexos somente é cabível quando estes forem manifestamente improcedentes ou totalmente dissociados do conjunto probatório.

3. Havendo prova da materialidade e indícios mínimos de autoria, as dúvidas sobre o mérito da causa devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, em observância à sua competência constitucional.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV, e art. 211; Código de Processo Penal, art. 155, art. 413 e art. 414.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 679.032/AL, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28.06.2022.

STJ, REsp n. 1.556.874/RJ, 5ª Turma, rel. Min. Jorge Mussi, j. 14.09.2016.

TJES, Recurso em Sentido Estrito n. 0005603-43.2015.8.08.0030, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Willian Silva, j. 12.06.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000735-03.2020.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MICHEL BRUNO OLIVEIRA SCHEK, MAYCON WILLIAM SCHEK DE OLIVEIRA, WILLIAM PRATTI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
MAYCON WILLIAN SCHEK DE OLIVEIRA
e

MICHEL BRUNO OLIVEIRA SCHEK
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que os pronunciou. Maycon Willian foi incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e artigo 211, ambos do Código Penal. Michel Bruno foi pronunciado como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que, no dia 29 de janeiro de 2014, no bairro Alzira Ramos, os executores, entre eles Maycon Willian, agindo sob ordens dos mandantes, incluindo Michel Bruno, mataram Maycon Coutinho de Souza mediante disparos de arma de fogo. A motivação seria torpe, ligada ao fato de a vítima vender entorpecentes sem autorização da chefia local. Após o crime, o corpo foi ocultado no porta-malas de veículo e abandonado em local ermo.

Em razões recursais (
ids. nº 14673875
e
14673874
), a defesa de Maycon busca a absolvição sumária ou despronúncia por falta de provas, o afastamento das qualificadoras, a absolvição quanto ao crime de ocultação de cadáver e o direito de recorrer em liberdade. A defesa de Michel pugna pela impronúncia ou absolvição sumária, alegando ausência de provas, e o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral
produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

O Policial Civil Harlem V. Andrade, em depoimento judicial, esclareceu que a investigação apontou o fenômeno do "derrame" como móvel do crime, explicando que a vítima, embora fizesse parte do grupo, realizava vendas paralelas de entorpecentes, funcionando como um "caixa 2", conduta não tolerada pela chefia.

Segundo o investigador, os levantamentos indicaram que os acusados "Nego" (Willian) e "Perereca" (Michel) exerciam o comando do tráfico no bairro Alzira Ramos, sendo que Michel seria o proprietário da comercialização de maconha na região.

O depoimento do agente público trouxe ainda o relato de que a testemunha Everson, assassinada no curso do processo por supostamente colaborar com a polícia, teria visualizado os executores colocando o corpo da vítima no porta-malas do veículo Gol.

Tais informações encontram ressonância parcial no depoimento da testemunha preservada 02, que, embora tenha recuado em juízo alegando que seus dizeres anteriores eram baseados em boatos, reconheceu formalmente por fotografia todos os acusados e confirmou a amizade íntima entre eles.

A referida testemunha admitiu ter ouvido comentários sobre a vítima estar "atravessando" o movimento do tráfico e confirmou o temor gerado pelas ameaças que circulavam no bairro, vindas supostamente de dentro do sistema prisional.

Por sua vez, a testemunha preservada 03, genitora de um dos filhos da vítima, relatou que no dia dos fatos Maycon estava em um estúdio de tatuagem quando recebeu uma ligação solicitando sua presença na "boca de fumo".

Segundo esta depoente, ao retornar para o bairro, a vítima teria sido surpreendida. Ela afirmou ainda que a vítima confiava plenamente em "Nego", um dos chefes apontados, e que, após o desaparecimento, chegou a conversar por telefone com o corréu Brener, que apresentou versão evasiva sobre o paradeiro do falecido.

As confissões parciais dos corréus Fernando e Alexandre, embora tentem excluir a participação dos recorrentes sob a alegação de crime passional envolvendo uma mulher de nome Cristiane, corroboram a dinâmica da execução.

Fernando admitiu ter efetuado o primeiro disparo no peito da vítima ainda no ponto de venda de drogas e, posteriormente, mais dois disparos no rosto da vítima no bairro Liberdade para dar o "confere". Enquanto Alexandre confirmou ter dirigido o veículo e auxiliado na colocação do corpo no porta-malas.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre os recorrentes, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DECISÃO DE PRONÚNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA RECURSO IMPROVIDO. 1) A narrativa dos autos e os demais elementos de prova (inúmeros depoimentos ), apontam, a priori, que os recorrentes tenham participado da empreitada criminosa. Logo, não se pode acolher, indene de dúvidas, a tese defensiva de inexistência de provas para a decisão de pronúncia, a qual exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade. Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. Nessa perspectiva, a materialidade, como já dito restou plenamente comprovada. E, com relação aos indícios de autoria, a despeito do inconformismo da Defesa, denota-se que durante toda a instrução criminal restou demonstrado indícios de que a narrativa da denúncia tem respaldo. Assim, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação da conduta criminosa, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 2) Honorários devidos. 3) RECURSOS IMPROVIDOS.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011180080019, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022).

No que tange à propalada violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, a insurgência defensiva não merece prosperar, porquanto confunde a natureza jurídica da decisão de pronúncia com o juízo condenatório propriamente dito.

É imperioso ressaltar que a vedação contida no referido dispositivo legal incide, primordialmente, sobre sentenças condenatórias fundadas exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Tratando-se de decisão de pronúncia, vige o juízo de prelibação, no qual o magistrado apenas admite a acusação para que o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, exerça sua competência soberana.

Nesse cenário, a decisão recorrida não se encontra isolada em elementos do inquérito policial, uma vez que a prova da materialidade e os indícios de autoria foram corroborados sob o crivo do contraditório judicial.

Destaca-se o depoimento do Policial Civil Harlem V. Andrade, ouvido em juízo, que detalhou toda a linha investigativa e confirmou a dinâmica dos fatos, apontando a participação dos recorrentes na estrutura hierárquica do tráfico de drogas que motivou o crime.

Tal testemunho judicializado funciona como elo necessário entre o apurado na fase administrativa e a instrução processual, afastando a alegação de base probatória exclusivamente extrajudicial.

Ademais, a jurisprudência pátria admite, em situações excepcionais de criminalidade organizada e forte intimidação social, a utilização de indícios derivados do inquérito para fundamentar a pronúncia, desde que inseridos em contexto probatório mais amplo.

No caso vertente, o recuo ou a evasividade de testemunhas preservadas em audiência deve ser interpretado à luz da "lei do silêncio" imposta por grupos criminosos na região do bairro Alzira Ramos.

O temor manifestado pelas testemunhas e a notícia de ameaças provenientes do sistema prisional justificam a valoração dos relatos colhidos no calor dos acontecimentos perante a autoridade policial, os quais foram ratificados indiretamente pelo agente público em juízo.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

No tocante à imputação pelo crime de ocultação de cadáver, a defesa do recorrente Maycon sustenta atipicidade da conduta, sob argumento de que abandono do corpo no local da execução configuraria mero desdobramento do homicídio, sem intenção deliberada de esconder materialidade delitiva.

Alega a defesa que causa da morte, conforme laudo de exame cadavérico, teria sido hemorragia cerebral e trauma cranioencefálico, o que evidenciaria que vítima faleceu no exato local em que foi encontrada, tornando impossível tese de ocultação prévia. Argumenta, ademais, que veículo, pertencente à própria vítima, foi deixado em via pública, visível a qualquer transeunte, o que descaracterizaria ânimo de ocultar.

Todavia, elementos indiciários colhidos durante instrução apontam para dinâmica diversa. Narra a denúncia, corroborada por depoimentos, que a vítima, após receber disparo inicial na região da mama, foi colocada dentro de porta-malas de veículo Gol e transportada para local ermo, especificamente estrada do tanque, próxima a carvoaria.

No referido local, executores teriam efetuado novos disparos para confirmar óbito ("confere"), vindo a fechar porta-malas e evadir-se do local a pé. Tal conduta de trancafiar corpo em compartimento fechado de veículo e deslocá-lo para área isolada extrapola, em tese, simples abandono, revelando indícios de esforço para retardar encontro do cadáver e elucidação do crime.

Assim, havendo prova da materialidade e indícios de que corpo foi efetivamente ocultado para assegurar impunidade ou ocultar vestígios, a manutenção do crime conexo na decisão de pronúncia é medida impositiva.

Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, eventuais dúvidas sobre elemento subjetivo do tipo ou efetiva consumação da ocultação devem ser sanadas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, em observância ao princípio in dubio pro societate nesta fase processual.

Ademais, i
nexistindo prova cabal de excludente de ilicitude ou culpabilidade que autorize absolvição sumária, deve causa ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural constitucionalmente competente.

Quanto ao decote da qualificadora, destaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau examinar a questão para efeito de excluí-la da pronúncia, desde que a qualificativa seja impertinente ou que esteja manifestamente divorciada do contexto dos autos.

Sucede, no entanto, que não restou demonstrada nesta via recursal a impertinência das qualificadoras.

No que tange ao motivo torpe, constato a existência de indícios de que a ação criminosa decorreu de desavenças relacionadas ao comércio de entorpecentes, especificamente pelo fato de os mandantes terem descoberto que a vítima estava "atravessando" o tráfico de drogas ao vender maconha sem a devida autorização da chefia local.

Tal motivação, vinculada à disciplina interna de grupos criminosos e ao controle territorial da mercancia ilícita, confere plausibilidade à qualificadora prevista no inciso I do §2º do artigo 121 do Código Penal.

De igual modo, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra lastro nos elementos probatórios, tendo em vista indícios de que o falecido foi atraído ao local do crime mediante ligação telefônica e, ao chegar, foi surpreendido em contexto de superioridade numérica pelos executores.

A dinâmica narrada, que inclui o disparo inicial e a posterior condução da vítima no porta-malas do próprio veículo para a realização de novos tiros confirmatórios em local ermo, reforça a impossibilidade de qualquer reação defensiva eficaz.

Assim, as referidas qualificadoras restam plausíveis e, por esta razão, mostra-se desaconselhável a esta Colenda Câmara Criminal desde logo afastá-las, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANTIDA A QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. Vige, na primeira fase do Tribunal do Júri, o dever de submissão do réu ao Tribunal do Júri em face de elementos probatórios mínimos, inclusive quanto às circunstâncias qualificadoras do crime.
(TJES, Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, 0005603-43.2015.8.08.0030, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/06/2023).

Quanto à situação cautelar, observo que os recorrentes foram colocados em liberdade no curso do processo principal, logo resta prejudicado o pedido, garantindo-se aos réus o direito de aguardar o julgamento perante o Tribunal do Júri em liberdade, salvo se houver novo fato que justifique decreto prisional superveniente.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.